Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-77.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002051-77.2017.8.07.0014 RECORRENTE: WILLIAN JEFERSON MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. 1. Mantém-se a condenação do apelante quando arrimado em depoimentos testemunhais uníssonos, e em consonância com todo o corpo probatório, no sentido de que o réu cometeu o crime narrado na peça acusatória. 2. Segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o momento consumativo do delito de furto ocorre com a simples inversão da posse do bem, ainda que a posse não seja mansa e pacífica. Portanto, não procede a pretensão recursal de desclassificação do furto para a modalidade tentada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso (HC 380.712/RS). 4. A multa é parte da sanção e a lei não prevê hipóteses para sua exclusão, mesmo quando constatada a carência financeira do sentenciado. O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, porquanto entende inexistirem provas suficientes para a sua condenação; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando que, caso mantida a condenação, seja o crime desclassificado para a modalidade da tentativa; e c) artigo 65, inciso I, do CP, ao argumento de que tendo sido reconhecida a atenuante, a pena mínima deve ser reduzida aquém do mínimo legal, revogando o enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 14, inciso II, do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso I, do CP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027